Tribunal: STF
Processo: MI 345
Classe: MI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-06
Data de publicação: 1991-11-06

Ementa:
- Não cabe agravo regimental contra  despacho  que  indefere
liminar, em mandado de injunção. Neste não há, igualmente, lugar para
a  citação,  como  interveniente,  ou   terceiro   interessado,   dos
particulares, bem como para o litisconsorcio passivo entre estes e  a
autoridade competente para a elaboração da norma reguladora.